Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-85.2017.8.11.0035
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002246-85.2017.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), REINALDO DE MORAIS TELES - CPF: 040.944.421-97 (EMBARGADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMBARGADO: REINALDO DE MORAIS TELES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – ERRO DE DIGITAÇÃO NO VOTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Reconhecido o erro de digitação no voto, os embargos devem ser acolhidos para saná-lo, sem, no entanto, modificar a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002246-85.2017.8.11.0035

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMBARGADO: REINALDO DE MORAIS TELES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal de no 0002246-85.2017.8.11.0035, interposta pelo próprio
Parquet
,
mantendo-se a condenação do réu
Reinaldo de Morais Teles
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03).

O embargante afirma existir contradição no primeiro parágrafo do corpo do voto, ante a existência de erro material por menção à ação penal diversa. Pede o provimento para que seja sanada a contradição apontada (Id. 93611491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMBARGADO: REINALDO DE MORAIS TELES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de mera correção de erro material no corpo do voto para proceder a correção de erro de digitação onde consta informação referente a ação penal diversa.

Pois bem.

A especificidade do embargos de declaração é buscar o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da alteração de julgado que se apresenta omisso contraditório, obscuro ou com
erro material
. (EDcl no AgRg no AREsp 686.405/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 04/12/2015).

A atenta leitura dos autos revela que procede a alegação de existência de erro material no voto, onde consta no primeiro parágrafo a menção à ação penal diversa da analisada no presente feito.

Dessa forma, necessária a mudança do texto, referente ao primeiro parágrafo do corpo do voto, para o seguinte:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal no 2246-85.2017.811.0035, Código 50256, que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrido REINALDO DE MORAIS TELES, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo e munições de uso permitido.”

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração a fim de corrigir erro material existente no acórdão, mantendo-se os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021